Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri que, em observância ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades processuais após a pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente contrariou a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) examinar eventual injustiça na fixação da pena e na manutenção da prisão cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade por ausência de entrevista prévia entre réu e defensor não se configura quando comprovado o efetivo contato e inexistência de prejuízo concreto.
4. Acordo das partes sobre a exibição audiovisual de testemunhas ausentes impede alegação posterior de nulidade, configurando preclusão lógica.
5. A decisão do júri que opta por uma das versões verossímeis dos autos não é manifestamente contrária à prova, desde que amparada em elementos probatórios consistentes.
6. A fração mínima de redução na tentativa é adequada diante da extensão do iter criminis: a vítima foi alvejada em região vital, sobreviveu apenas devido a intervenção médica imediata e complexa, o que evidencia a proximidade do resultado consumado.
7. A execução provisória da pena após decisão do júri é legítima, independentemente do total da pena aplicada, conforme orientação do STF no Tema 1.068 da Repercussão Geral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 14, II; 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 61, I e II, "c"; 70 (parte final); 121, § 2o, I e IV; 77; CPP, arts. 185, §5o; 229; 473, §1o; 497, VIII; 563; 566; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.008.377/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 1944302, 0710141-55.2020.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024.